Tribunal: TJES
Processo: 5005038-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005038-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005038-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI
contra a r. decisão (ID nº 1636720) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID nº 1644434), o agravante aduz, em resumo, que faz jus à concessão da tutela de urgência pois comprovou que inexistem débitos em seu nome referentes a suas contas de energia elétrica, e que se encontra com a energia desligada desde 2020, quando contestou o valor de suas tarifas.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 1921455.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005038-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI
contra a r. decisão (ID nº 1636720) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID nº 1644434), o agravante aduz, em resumo, que faz jus à concessão da tutela de urgência pois comprovou que inexistem débitos em seu nome referentes a suas contas de energia elétrica, e que se encontra com a energia desligada desde 2020, quando contestou o valor de suas tarifas.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 1921455.

Rememorando sucintamente os fatos,
ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI
relatou que desde meados do ano de 2019, contestou os valores de suas tarifas de energia elétrica, fato que ensejou, em julho de 2020 a retirada de seu medidor de energia pela requerida.

Seguiu narrando que está sem energia elétrica desde a referida data – a despeito de não estar com nenhum débito em aberto em sua contas –, fato que ensejou a sua mudança para a residência de familiares.

Por tal motivo, ajuizou a presente demanda, pleiteando a revisão dos valores cobrados pela ré, e, também, o restabelecimento de rede elétrica.

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido antecipatório formulado pela autora, pois não verificou
“provas convincentes da verossimilhança do direito alegado”.
E, como dito, foi em face da referida decisão que a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De plano, verifico que a recorrida não rechaça a alegação da recorrente de que está estaria adimplente com suas faturas, limitando-se em sustentar, em sede de contrarrazões, que a cobrança das tarifas foi feita de forma correta, inexistindo valores a maior.

Ademais, também constato que a agravante logrou êxito em comprovar que todas as faturas foram pagas, e que inexistiam débitos em sua unidade consumidora, como se vê a partir dos documentos acostados no ID nº 1636720. Conclui-se, assim, que a recorrente anuiu com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, CPC.

Em sentido diametralmente oposto, como dito, verifico que a agravada sequer tratou da presente questão em sua peça de resistência, além de não ter colacionado qualquer documento que demonstrasse cenário diverso do apresentado pela requerente.

Por tais motivos, compreendo que, neste momento de cognição sumária, a recorrente logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito, consubstanciada no fato de inexistirem débitos em aberto a ensejar o desligamento de sua energia elétrica.

Ainda, verifico também que se trata de notável situação de urgência, na medida em que a inexistência de rede elétrica na residência do indivíduo, por mais de 01 (um) ano, por certo, causa inúmeros danos à sua rotina e ao desempenho de suas atividades.

Estabelecidas estas premissas, compreendo que os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência expostos no artigo 300, do CPC
1
foram satisfeitos.

Destaco, por derradeiro, que, nesta fase perfunctória da demanda, não se está a discutir se os valores cobrados pela concessionária de energia elétrica foram corretos ou não – matéria que será apreciada após a instrução processual -, limitando-se este julgamento a apurar se a recorrente faz, ou não, jus ao religamento de sua energia elétrica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada a deferir a tutela de urgência, no sentido de determinar que
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
religue a energia elétrica da residência de
ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI
(instalação nº 0160189254).

É como voto.

1
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005038-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ATENDIMENTO AO ART. 373, I, CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
A agravante logrou êxito em comprovar que todas as faturas foram pagas, e que inexistiam débitos em sua unidade consumidora, como se vê a partir dos documentos acostados no ID nº 1636720. Conclui-se, assim, que a recorrente anuiu com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, CPC.

2.
A agravada sequer tratou da presente questão em sua peça de resistência, além de não ter colacionado qualquer documento que demonstrasse cenário diverso do apresentado pela requerente.

3.
Trata-se de notável situação de urgência, na medida em que a inexistência de rede elétrica na residência do indivíduo, por mais de 01 (um) ano, por certo, causa inúmeros danos à sua rotina e ao desempenho de suas atividades.

4.
Os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência expostos no artigo 300, do CPC foram satisfeitos.

5.
Nesta fase perfunctória da demanda, não se está a discutir se os valores cobrados pela concessionária de energia elétrica foram corretos ou não – matéria que será apreciada após a instrução processual -, limitando-se este julgamento a apurar se a recorrente faz, ou não, jus ao religamento de sua energia elétrica.

6. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.